Tribunal: TJPA
Processo: 0801052-96.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801052-96.2024.8.14.0064

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA JOSE DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1387 DO STJ. READEQUAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que afastou a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de que o prazo prescricional teria início apenas com a ciência inequívoca das irregularidades mediante obtenção de extratos analíticos. Em razão da superveniência do Tema 1387 do STJ, os autos retornaram ao órgão julgador para juízo de retratação, a fim de adequar o entendimento anteriormente adotado à tese vinculante firmada em recurso repetitivo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de juízo de retratação diante da superveniência de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição decenal nas ações relativas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP corresponde à data da ciência subjetiva do prejuízo ou à data do saque integral dos valores da conta.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo preclusão pro judicato quanto à sua reapreciação.

O sistema de precedentes instituído pelo CPC/2015 impõe aos órgãos jurisdicionais o dever de observância das teses firmadas em recursos repetitivos, em atenção aos princípios da segurança jurídica, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

A superveniência de precedente qualificado com eficácia vinculante autoriza e impõe a adequação do julgado anteriormente proferido, especialmente quando inexistente trânsito em julgado da decisão de mérito.

O Tema 1150 do STJ fixou que as pretensões de ressarcimento relativas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema 1387 do STJ estabeleceu critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, ao fixar que o saque integral do principal constitui o marco inicial da pretensão reparatória decorrente de desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP.

O saque integral dos valores representa momento juridicamente relevante em que o titular tem acesso ao montante disponibilizado e pode aferir eventual discrepância entre o valor recebido e aquele que entende devido.

A adoção de critério objetivo para o início da contagem prescricional prestigia a segurança jurídica e impede a perpetuação indefinida de pretensões fundadas em alegações subjetivas de desconhecimento da lesão.

No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 10/01/2005, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A superveniência de precedente vinculante firmado em recurso repetitivo autoriza o exercício de juízo de retratação para adequação do julgado ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória.

A tese firmada no Tema 1387 do STJ afasta a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente puramente subjetiva para definição do marco inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP.

Ultrapassado o prazo de dez anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 927, III, 1.030, II, 1.040, II, e 1.022; CC, art. 205; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 2.214.879 (Tema 1387), julgamento sob o rito dos recursos repetitivos; EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 32360946, devendo ser
CONHECIDO E PROVIDO o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo Banco do Brasil, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 1387), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
READEQUAÇÃO DE JULGADO em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
Banco do Brasil
em face do Acórdão Id. 30146743 que julgou desprovido o
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo recorrente.

Consta dos autos que a parte autora alegou ter realizado o levantamento dos valores de sua conta vinculada ao PASEP em 10/01/2005, ocasião em que verificou saldo considerado irrisório, no montante de R$ 876,59, sustentando a existência de desfalques e saques indevidos promovidos pela instituição financeira. Aduziu que somente obteve ciência inequívoca das irregularidades após a emissão dos extratos analíticos/microfilmagens em 22/01/2024, razão pela qual defendeu a inocorrência da prescrição, com fundamento na teoria da actio nata e no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão, ao entendimento de que o prazo prescricional teria se iniciado na data do saque integral da conta, ocorrido em 10/01/2005. Posteriormente, em sede recursal, houve afastamento da prescrição e determinação de retorno dos autos à origem, ao fundamento de que o termo inicial prescricional deveria corresponder à data da ciência inequívoca do prejuízo, consubstanciada na obtenção dos extratos analíticos.

Em seguida, o BANCO DO BRASIL S.A. opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão quanto à correta definição do termo inicial da prescrição. Sustentou que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a ciência inequívoca da lesão ocorreria no momento do saque integral dos valores, e não na data posterior de obtenção dos extratos. Requereu, assim, o reconhecimento da prescrição decenal e a extinção do feito com resolução do mérito.

Os embargos declaratórios foram rejeitados pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve o entendimento de que, à luz do Tema 1.150 do STJ e da teoria da actio nata, o prazo prescricional decenal teria início apenas quando comprovada a ciência inequívoca dos desfalques, o que, no caso concreto, teria ocorrido com a emissão do extrato analítico em 22/01/2024. O acórdão consignou ainda que inexistia prova de que a autora tivesse pleno conhecimento das irregularidades em momento anterior.

Sobreveio, então, petição de chamamento do feito à ordem, apresentada em superveniência ao recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., na qual a instituição financeira alegou a necessidade de readequação do julgado em razão da superveniência do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 2.214.879 sob a sistemática dos recursos repetitivos. Referido precedente fixou a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu a pertinência da alegação, consignando que o acórdão recorrido havia adotado entendimento alinhado ao Tema 1.150 do STJ, segundo o qual o prazo prescricional teria início na data da ciência inequívoca do prejuízo, identificada no caso concreto pela obtenção dos extratos analíticos. Contudo, diante da superveniência do Tema 1.387, assentou-se que o marco inicial da prescrição decenal, na hipótese dos autos, deveria ser fixado na data do saque integral do principal, ocorrido em 10/01/2005.

Dessa forma, determinou-se o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para eventual realização de juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, a fim de adequar o acórdão anteriormente proferido à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 32360946 julgou desprovido o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil
, em face de do Acórdão Id. 30146743 que julgou desprovido o
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Banco do Brasil, nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

1.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que afastou a prescrição do direito da autora de pleitear diferenças em sua conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial da prescrição, defendendo que deveria ser considerada a data do saque integral, e não a da emissão do extrato analítico.

1.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação relativa a diferenças em conta vinculada ao PASEP;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

O Tema 1150 do STJ reconhece expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem falhas na prestação de serviço em contas vinculadas ao PASEP, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

O mesmo Tema fixou que o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do CC, tendo como termo inicial a data em que o titular comprovadamente toma ciência do prejuízo, à luz da teoria da actio nata.

A interpretação da Corte Superior, confirmada em diversos precedentes, reforça que a ciência inequívoca dos desfalques ocorre com a apresentação do extrato analítico ou microfilmagem, e não necessariamente no momento do saque.

No caso, não há nos autos prova de que a autora teve ciência inequívoca das irregularidades antes da emissão do extrato de 22/01/2024, razão pela qual não se configura a prescrição.

A decisão embargada encontra-se alinhada ao precedente vinculante do STJ e à boa-fé objetiva, que protege o titular contra a expectativa legítima de correta administração de sua conta.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, especialmente quando inexiste omissão ou contradição.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

O prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, à luz da teoria da actio nata.

A emissão do extrato analítico ou microfilmagem configura o momento em que se consuma a ciência inequívoca dos desfalques.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; CC, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023; EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; TJ-DF, Acórdão 1846932, 6ª Turma Cível, j. 10.04.2024; TJ-DF, Acórdão 1852026, 2ª Turma Cível, j. 17.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Apelação Cível 0801273-38.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Apelação Cível 0801806-94.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado.”

O acórdão recorrido, ao apreciar e rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, manteve integralmente o entendimento anteriormente firmado quanto à inaplicabilidade da prescrição à hipótese examinada, adotando orientação expressamente convergente com a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.150.

Na fundamentação então desenvolvida, assentou-se que as pretensões judiciais voltadas ao ressarcimento de valores supostamente indevidamente subtraídos, desfalcados ou não creditados em contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional de dez anos, em conformidade com a disciplina prevista no ordenamento jurídico para as ações de natureza pessoal.

Consignou-se, ademais, que a definição do marco inicial da contagem prescricional deve observar a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo somente se inicia a partir do momento em que o titular do direito adquire ciência efetiva, concreta e comprovada da existência da lesão patrimonial ou da violação ao seu direito subjetivo. Nessa perspectiva, enfatizou-se que não basta a mera possibilidade abstrata de conhecimento do dano, sendo indispensável a demonstração inequívoca de que a parte autora teve acesso às informações necessárias para identificar os alegados desfalques incidentes sobre sua conta vinculada.

Ao examinar as particularidades do caso concreto, este relator registrou inexistirem elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte autora já possuía conhecimento prévio e inequívoco acerca das supostas irregularidades antes da obtenção do extrato analítico e da respectiva microfilmagem da conta PASEP. Destacou-se que somente a partir da disponibilização desses documentos tornou-se possível ao titular visualizar, de forma detalhada e objetiva, a movimentação financeira da conta, bem como identificar os alegados prejuízos que fundamentaram a pretensão indenizatória deduzida em juízo.

Diante desse contexto fático-probatório, concluiu o acórdão recorrido que não havia elementos suficientes para reconhecer a fluência do prazo prescricional em momento anterior à efetiva ciência documental dos alegados desfalques, razão pela qual foi afastada a prejudicial de prescrição suscitada pela parte demandada, preservando-se, assim, a viabilidade de exame do mérito da controvérsia.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste na verificação da ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela parte autora, à luz da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre afastar eventual alegação de preclusão pro judicato quanto à rediscussão da prescrição.

Isso porque se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, a reapreciação mostra-se ainda mais justificada diante da superveniência de precedente qualificado com eficácia vinculante, o que impõe ao magistrado o dever de adequação do julgado ao entendimento consolidado, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o sistema de precedentes instituído pelo CPC/2015 consagra a obrigatoriedade de observância das teses firmadas em julgamento de recursos repetitivos, visando assegurar a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. Trata-se de verdadeiro dever funcional do julgador, cuja inobservância compromete a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados.

No caso em análise, embora este Egrégio Tribunal de Justiça tenha anteriormente afastado a prescrição sob a ótica da ciência inequívoca da lesão (teoria da actio nata em sua vertente subjetiva), determinando o retorno dos autos para instrução, verifica-se que tal entendimento foi superado pela posterior fixação de tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1387.

Nesse ponto, é importante destacar que não há afronta à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal local. Isso porque a decisão que reformou a sentença possui natureza eminentemente processual e não fez coisa julgada material, limitando-se a afastar a prescrição com base no entendimento então vigente.

A superveniência de precedente obrigatório, entretanto, autoriza e impõe a readequação da análise jurídica da controvérsia, especialmente quando ainda não há sentença de mérito transitada em julgado.

Superada essa questão, passa-se à aplicação do entendimento firmado pelo STJ acerca da prescrição quanto a matéria discutida na presente lide.

O Tema Repetitivo 1150 consolidou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

O referido precedente estabeleceu, ainda, que o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques.

Contudo, a fim de conferir maior objetividade à análise da prescrição, sobreveio o Tema 1387 do STJ, segundo o qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

A ratio decidendi do precedente repousa na premissa de que o saque integral dos valores constitui marco objetivo e seguro para a deflagração do prazo prescricional, pois representa o momento em que o titular tem acesso direto ao montante disponibilizado, podendo aferir eventual discrepância entre o que entende devido e o efetivamente recebido.

Tal entendimento prestigia a segurança jurídica e evita a eternização de pretensões fundadas em alegações de desconhecimento subjetivo, muitas vezes baseadas em consultas tardias a extratos ou documentos, o que comprometeria a estabilidade das relações jurídicas.

No
caso concreto
, restou evidenciado que a parte
autora realizou o saque integral de seus haveres por ocasião de sua aposentadoria em 10/01/2005 (ID. 23108497)
,
tendo sido ultrapassado, de forma inequívoca, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, uma vez que a ação originária foi ajuizada em 30.07.2024
.

A tentativa de fixar o termo inicial da prescrição na data de obtenção de extratos ou microfilmagens não se sustenta diante da tese vinculante, a qual afasta a incidência da teoria da actio nata em sua vertente puramente subjetiva nesses casos, adotando critério objetivo vinculado ao levantamento dos valores.

Ante o exposto, em juízo de retratação exercido nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, voto no sentido de reconsiderar o entendimento anteriormente adotado por esta Turma Julgadora, a fim de adequar o acórdão recorrido à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.387, segundo a qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Reconheço, assim, que o marco inicial da contagem do prazo prescricional decenal, na hipótese dos autos, corresponde à data do saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP, ocorrido em 10/01/2005, momento em que se aperfeiçoou a ciência juridicamente relevante acerca da alegada insuficiência dos valores disponibilizados ao titular da conta.

Considerando que a presente demanda somente foi ajuizada no ano de 2024, quando já ultrapassado, em larga medida, o lapso prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar o acórdão anteriormente proferido e reconhecer a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Invertam-se os ônus sucumbenciais, observada, contudo, eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026